Tribunal: TJSP
Processo: 1003544-96.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE. DENTISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO.
1. Reexame necessário. Sentença ilíquida. Interposição obrigatória. Súmula no 490/STJ.
2. Sentença extra petita. Afronta ao princípio da congruência ou adstrição. Anulação de ofício. Possibilidade de julgamento do mérito. CPC, art. 1013, § 3o, II.
3. Pretensão ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE. DENTISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO.
1. Reexame necessário. Sentença ilíquida. Interposição obrigatória. Súmula no 490/STJ.
2. Sentença extra petita. Afronta ao princípio da congruência ou adstrição. Anulação de ofício. Possibilidade de julgamento do mérito. CPC, art. 1013, § 3o, II.
3. Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade desde a data de investidura no cargo. Benefício previsto na LCM no 646/10. Laudo pericial que concluiu pela ausência de periculosidade. Improcedência da demanda.
5. Reexame necessário provido e recurso do Município não provido.